Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO. OFENSA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.

1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de infirmar as razões da decisão agravada.

2. Aos embargos à execução se aplica a regra da recorribilidade prevista no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil.

3. O indeferimento de requerimento de arguição de falsidade em embargos à execução não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não há demonstração da urgência que possa ensejar a mitigação do referido rol.

4. Agravo interno desprovido.